Tribunal: TJMT
Processo: 0006312-90.2006.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0006312-90.2006.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA - CNPJ: 36.894.939/0001-94 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA - CPF: 231.795.621-53 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), TADEU DE ABREU PEREIRA - CPF: 440.374.811-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ - CPF: 327.721.221-15 (APELANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0001-92 (APELADO), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - CPF: 271.703.568-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TREVISAN - CPF: 263.433.008-13 (ADVOGADO), REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - CPF: 292.860.298-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FACHOLI - CPF: 203.232.981-68 (APELADO), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL

(
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A MENOR – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA - PREPARO EFETUADO CORRETAMENTE - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE SEMENTES PARA PASTAGENS – CONTRATO VERBAL COMPROVADO – QUEBRA DA EXCLUSIVIDADE – REDUÇÃO DA ESFERA DE ATIVIDADE DA REPRESENTANTE – RESCISÃO MOTIVADA – AUTORA COM REGISTRO NO CORE/MT – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA 'J, DA LEI N.4.886/65, E DAS COMISSÕES NÃO PAGAS – EXCLUSÃO DAS COMISSÕES EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sistema de arrecadação se submete à decisão proferida no Procedimento Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, do CNJ. Nas demandas distribuídas até 2020 aplica-se a cobrança da tabela anterior – Provimento 11/2018.

Se a resposta da empresa ré à notificação enviada pela autora comprova a atuação desta como sua representante comercial, e uma vez que a redução da esfera de atividade do representante constitui justo motivo para o rompimento do contrato, é ônus da representada arcar com as indenizações legais e com as comissões não pagas, excluídas aquelas cobradas em nome de terceiro estranho à lide.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
.
SR
.
DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que
julgou improcedente a Ação de Indenização
e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que, ao contrário do que foi consignado pelo Juízo de origem, a realização do Contrato verbal está satisfatoriamente comprovada.

Aduzem que atuaram como representantes comerciais na intermediação de vendas de sementes para pastagens na região do Vale do Araguaia desde 1989, mediante a percepção de comissão de 10% sobre os negócios concretizados.

Ressaltam que em setembro de 2005 foram obrigados a rescindi-lo por culpa dos réus, pois foi reduzido à esfera de sua atividade com a quebra da exclusividade, visto que a sua região seria atendida por supervisor que passou a efetuar todas as vendas de sementes e produtos fornecidos pela ré.

Arguem que foram fixados preços superiores aos praticados no local, não receberam os valores pertinentes e o réu nomeou um supervisor para fazer vendas diretas na área em que atuavam, tanto é que em 2005 conseguiram intermediar apenas 04 negócios.

Ressaltam que a sentença é omissa quanto ao não recebimento das comissões, principalmente dos R$4.410,55 de agosto de 2005.

Buscam o reconhecimento da legalidade da rescisão do Contrato de Representação Comercial, indenização do aviso prévio (1/3) e seus reflexos na forma do item 10; 1/12 do total das comissões auferidas (item 11), exclusividade de zona (comissões devidas), nos termos do item 12; comissões retidas (item 13) e reflexo daquelas acima postuladas (ID. 209975666 - pág. 30).

Em contrarrazões os apelados assinalam que as custas recursais não foram recolhidas como deveria.

Pleiteiam a intimação dos apelantes para complementação do preparo, sob pena de deserção (ID. 209975696 - páginas 1 a 11). No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso e, caso admitidas as indenizações, que sejam excluídas da base de cálculo todas as vendas intermediadas pela empresa
Crepal
e que não o tenham sido comprovadamente pela L.C. Miguez Ltda., em observância ao artigo 18 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
TADEU DE ABREU PEREIRA
,
OAB
/
GO

11271
.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
REGINA CARDOSO MACHADO CASATI
,
OAB
/SP
249539
.

V O T O

(
CUSTAS RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Desde 2-5-2023 o sistema de arrecadação está parametrizado para atender a decisão proferida no Procedimento Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, do CNJ.

Assim, nas demandas distribuídas até 2020, aplica-se a cobrança da tabela anterior – Provimento 11/2018; naquelas a partir de 2021, a Lei n. 11.077/2020.

Logo, como este feito foi distribuído em 2006, incide o Provimento 11/2018, portanto
o preparo foi efetuado corretamente.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A empresa autora argumenta na inicial da lide que desde o início de 1989 atua como representante comercial da ré na venda de sementes para pastagens na região do Vale do Araguaia e recebe comissão de 10% pelos negócios intermediados, nos termos das Leis 4.886/65 e 8.420/92.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de inexistência de Contrato de Representação entre as partes e não preenchimento dos requisitos para adoção da Lei n. 4.886/65.

As hipóteses de rescisão desse tipo de avença estão previstas na Lei 4.886/65, cujo art. 34 estabelece o seguinte:

“A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um
têrço
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
”.

A empresa autora notificou a ré sobre a intenção de não mais prosseguir como sua representante porque foi reduzida a esfera de sua atividade com a quebra da exclusividade, pois a sua região passou a ser atendida por um supervisor da mencionada empresa, o qual efetuava as vendas de sementes e produtos fornecidos por ela (representada).

A relação entre as partes e a atuação da autora como representante comercial da empresa ré está demonstrada, visto que em sua resposta a liberou das intermediações a contar daquela data, além de o
sócio-proprietário
da apelada ter confirmado a avença celebrada verbalmente (ID. 209975657 - pág. 58). Confira-se:

“Reiteramos que aceitamos a rescisão do contrato verbal, nos termos do artigo 34 da lei 4.886/65, sendo a denúncia por vossa parte e sem causa justificada, ficando, portanto, desobrigado a partir de agora de intermediar qualquer negociação comercial, comprometendo-nos a retirar dessa empresa nosso material”.

O artigo 34 da Lei n. 4.886/65 dispõe que “
A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
”.

Ocorre que, nesta lide, a denúncia se justificava.

No que concerne à ausência de registro no CORE/MT, cuida-se de mera irregularidade formal administrativa insuficiente por si só para desconstituir a representação comercial e seus efeitos (multas e indenizações previstas na Lei n.4.886/65).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGAO DE CLASSE - IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - INADIMPLEMENTO DA REPRESENTADA - RESCISÃO CONTRATUAL INDIRETA - INDENIZAÇÃO - A falta do registro do representante comercial no órgão de classe constitui mera irregularidade formal administrativa, que por si só não é suficiente para desconstituir a existência da representação comercial e seus efeitos relativos às multas e indenizações previstas na Lei n. 4.886/65, se for o caso - Não tendo a requerida produzido prova segura do pagamento das comissões devidas à requerente, evidencia-se seu inadimplemento, o qual autoriza a rescisão unilateral indireta do contrato, nos termos do art. 36, alínea 'd' da Lei n. 4.886/65
”.

(TJMG - AC 10479140214335001 MG, relator Valdez Leite Machado, julgamento em 4-7-2019, publicação em 12-7-2019).

Os documentos anexados no processo atestam que a autora está inscrita no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no estado de Mato Grosso (J 2581) desde 9-6-1990 (ID. 69238655 - Pág. 24).

Ademais, na condição de representante comercial, utilizava o material fornecido pela empresa apelada, e no campo “carimbo do representante” dos pedidos de sementes constava também
Crepal
Representações e L C Silva Miguez Ltda (ID. 69236718 - Pág. 50 e 55).

Sobre as comissões, os réus admitem que houve pagamento em porcentagens variáveis – de 5% a 10% (ID. 59065498 - pág. 09), o que está comprovado pela farta quantidade de notas fiscais anexadas nos autos (ID. 209975657 - pág. 71 a 79, ID. 209975658 - pág. 01/58, e ID. 209975659 - pág. 1/49).

Em relação à alegada exclusividade na intermediação de vendas das Sementes
Facholi
,
a testemunha Nilson declarou que o apelante era o único representante desse produto na região do Vale do Araguaia
(relatório de mídias, ID 87224621 - Pág. 1).

O art. 31,
caput
, da Lei n. 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.420/92, enuncia:

“Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios
ai
realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros”.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. OMISSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE COMISSÕES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFEITO EX TUNC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/08/2001. Recurso especial interposto em 05/03/2014 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
É possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial quando: (i) não for expressa em sentido contrário; e (
ii
) houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade.
3. A resolução contratual é cabível nos casos de inexecução do contrato, que pode ocorrer de modo voluntário ou involuntário, gerando efeitos retroativamente (
ex

tunc
). 4. A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido
”.

(STJ – Resp. 1634077 SC 2014/0343947-3, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9-3-2017, Terceira Turma,
DJe
de 21-3-2017).

Portanto, presume-se a exclusividade exercida pela autora na região do Vale do Araguaia, tendo em vista a declaração da testemunha em audiência de instrução e o fato de que não foi produzida nenhuma prova em contrário.

Quanto às comissões retidas alusivas aos negócios intermediados com
Luziano
Alves Teixeira, F. de Assis Boaventura e José Balbino Ribeiro Reis
, num total de
R$57.434,98,
também devem ser pagas, visto que na audiência de instrução o preposto dos apelados confirmou que eles receberam dos clientes acima mencionados a quantia devida.

Posto isso, é evidente o direito dos apelantes ao recebimento da indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei n.4.886/
65
, "
pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação"
.

Dessa maneira,
fazem jus ao montante correspondente a 1/12 da totalidade da retribuição auferida durante a vigência do Contrato de Representação Comercial, bem como às comissões cujos pagamentos os réus não comprovaram.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar que os apelados arquem com a indenização nos termos acima descritos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença,
e também
com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(
2
ª
VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
2
6

DE

JUNH
O

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA D
A

2
ª
VOGAL (EXM
A. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
).
O
RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO
DO RECURSO
, SENDO ACOMPANHADO PELO

1
º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização movida por
LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ
e
L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA
em face de
JOÃO CARLOS FACHOLI
e
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

A r. sentença julgou improcedente a ação, por não reconhecer a natureza de representação comercial do contrato firmado entre as partes.

Verifica-se que é incontroverso o fato de haver relação jurídica entre as partes e a discussão está em saber se a natureza desse contrato era de representação comercial, nos moldes da Lei 4.886/65.

O d. Relator votou pela reforma da sentença, para reconhecer que o contrato firmado entre as partes é de representação comercial.

Pois bem.

Do exame do conjunto probatório, extrai-se que a parte autora/apelante,
LUIZ CARLOS DA SILVA MIGUEZ E L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA
, encaminhou notificação à parte ré/apelada, em 12.09.2005, com a indicação de se tratar de “
AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
”, nos seguintes termos (Id. 209975657 - Pág. 52):

Por sua vez, a parte ré/apelada,
JOÃO CARLOS FACHOLI E FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
, respondeu a essa notificação, em 22.09.2005, momento em que deu ciência e concordou com a rescisão contratual nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65 (que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos), como se lê (Id. 209975657 - Pág. 58):

Assim, ao que se percebe, houve o reconhecimento pela parte ré/apelada da natureza contratual de representação comercial, máxime porque fez constar na notificação encaminhada à parte autora/apelante que aceitou a rescisão contratual nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65.

A matéria está regida pela Lei nº 4.886/65, que assim dispõe:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (...)

j)
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35
, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Art. 34.
A denúncia
, por qualquer das partes, sem causa justificada
, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses
, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um
têrço
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Art. 35. Constituem
motivos justos para rescisão
do contrato de representação comercial,
pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e)
fôrça
maior.

Art. 36. Constituem
motivos justos para rescisão
do contrato de representação comercial,
pelo representante
:

a) redução de esfera de atividade do representante em
desacôrdo
com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e)
fôrça
maior”.

Vale ressaltar que, de fato, a parte ré/apelada não logrou êxito em desconstituir o conjunto probatório produzido pela parte autora/apelante no ponto.

Assim, é caso de reconhecer a natureza de representação comercial do contrato firmado verbalmente entre as partes.

Da mesma forma, quanto à exclusividade alegada pelo autor, verifica-se que foi confirmada pelo próprio preposto do requerido em audiência (Id. 87224621), que disse que o autor era o representante da empresa ré na região (vale do Araguaia), bem assim a parte ré/apelada não desconstituiu essa alegação e sequer apresentou qualquer prova da ausência de exclusividade.

Além disso, com relação ao valor das comissões, percebe-se que a documentação colacionada no Id. 209975657 - Pág. 71 e seguintes dá conta de que as comissões eram de percentual variável entre 5% e 10%.

No que toca ao pedido de pagamento das comissões referentes aos negócios intermediados pelo autor com
Luziano
Alves Teixeira, F. de Assis Boaventura e José Balbino Ribeiro Reis, também em sede de audiência (Id. 87224621), o preposto da parte ré informou que foram recebidos dos referidos clientes os valores das vendas, mas não soube informar se foi paga a devida comissão.

Assim, como houve a rescisão do contrato por motivo justo pelo representante, em razão da quebra da exclusividade comprovada no caderno processual, é devida ao autor a indenização prevista na alínea “j” do art. 27 da Lei nº 4.886/65, bem como às comissões cujos pagamentos não estão comprovados pelos requeridos.

Por fim, conforme mencionado pelo i. Relator, em alguns dos pedidos de sementes consta o carimbo do autor/apelante,
L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA
, no campo “carimbo do representante” (Id. 69236718 - Pág. 50 e seguintes). No entanto, nota-se que em alguns pedidos consta o nome de “
Crepal
”, que se trata de pessoa jurídica estranha ao presente processo. Observa-se:

Ante o exposto,
DIVIRJO EM PARTE
do e. Relator, apenas para determinar que seja excluída da indenização os valores cobrados em nome de “
Crepal
”, por se tratar de terceiro estranho à lide.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU DE ABREU PEREIRA, OAB/GO 11271.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA REGINA CASATI CARDOSO, OAB/SP 249539.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Carlos da Silva Miguez e L C Silva Miguez & Cia Ltda., em virtude da sentença do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ter julgado improcedente o pedido, formulado na Ação de Indenização, proposta pelo Recorrente em face de João Carlos
Facholi
e
Facholi
Produção Comércio e Indústria Importação Exportação Ltda. (id. 209975684, págs. 01/08).

Consta dos autos que Luiz Carlos da Silva Miguez e L C Silva Miguez & Cia Ltda. propuseram aquela ação, contra João Carlos
Facholi
e
Facholi
Produção Comércio e Indústria Importação Exportação Ltda, sustentando que, em março de 1989, foi contratado pela parte demandada para prestar atividade de representação comercial e intermediação de venda de sementes para pastagens na região, recebendo, em contrapartida, comissão de 10% (dez por cento) a cada venda concluída.

Salientaram que, em setembro de 2005, foram obrigados a rescindi-lo por culpa dos réus, pois foi reduzido à esfera de sua atividade, com a quebra da exclusividade pela Apelada, visto que a sua região seria atendida por supervisor que passou a efetuar todas as vendas de sementes e produtos fornecidos pela ré.

Afirmaram que não receberam os valores pertinentes a indenizações decorrente da rescisão, por isso, pugnaram, pelo seu pagamento condizentes ao aviso prévio (1/3), indenização legal de 1/12 e as comissões retidas.

Ao analisar os pedidos formulado na inicial o Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial
e julgo extinto
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, i, do código de processo civil. custas e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do código de processo civil.

Em face desta sentença, os Requerentes Luiz Carlos da Silva Miguez e L C Silva Miguez & Cia Ltda., ingressaram com o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma do ato sentencial, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Douto Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pela reforma da sentença, para reconhecer que o contrato firmado entre as partes é de representação comercial, ficando assinalado na parte conclusiva, o seguinte:

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar que os apelados arquem com a indenização nos termos acima descritos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença,
e também
com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. (Sic).

O Primeiro Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou o Relator.

Por fim, a Segunda Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves, após o pedido de vista, divergiu, em parte, do Eminente Relator, para excluir, apenas, os valores cobrados em nome da pessoa jurídica “
Crepal
”,
in
verbis
:

Ante o exposto,
DIVIRJO EM PARTE
do e. Relator, apenas para determinar que seja excluída da indenização os valores cobrados em nome de “
Crepal
”, por se tratar de terceiro estranho à lide.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

De início, cumpre registrar que o ponto de divergência estabelecido no julgamento diz respeito, tão somente, à exclusão das comissões cujos pedidos consta o nome da empresa “
Crepal
”.

In
casu
, verifica-se, conforme os votos que me antecederam, que é incontroverso o fato de ter havido relação jurídica entre as partes e que a natureza desse contrato era de representação comercial, nos moldes da Lei 4.886/65, cujo art. 34 estabelece o seguinte:

A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um
têrço
(1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Assim, a relação entre as partes e a atuação do Apelante como representante comercial da empresa ré está demonstrada, visto que em sua resposta da notificação, liberou o Autor das intermediações a contar daquela data, além de que o
sócio-proprietário
da Apelada ter confirmado o acordo celebrado verbalmente (id. 209975657 - pág. 58).

Desta maneira, como houve a rescisão do contrato por motivo justo pelo representante, em razão da quebra da exclusividade comprovada, é devida ao Autor, ora Apelante, a indenização prevista na alínea “j” do art. 27 da Lei nº 4.886/65, bem como às comissões cujos pagamentos não foram comprovados pelos Apelados.

Entrementes, em relação alguns pedidos de sementes consta o carimbo do autor/apelante,
L C SILVA MIGUEZ & CIA LTDA
, no campo “carimbo do representante” (Id. 69236718 - Pág. 50 e seguintes). Porém, nota-se que em outros pedidos consta o nome da
Crepal
Representações (id. 69236718 - Pág. 50 a 55). Veja-se:

Desse modo, contata-se, como bem observado pela Desa.
Serly
Marcondes Alves, que a empresa CREPAL Representações, é pessoa jurídica estranha ao presente processo, por esse motivo, deve ser desconsiderado da indenização os valores cobrados em seu nome.

Forte nessas razões, pedindo vênia ao Eminente Relator,
acompanho
a divergência, no tocante a exclusão da indenização, os valores cobrados em nome da empresa CREPAL Representações, por se tratar de terceiro estranho à lide.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia, acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024